Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-48.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-48.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMACI TORRES PEIXOTO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADO DECESSO REMUNERATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. SENENTEÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por GILMACI TORRES PEIXOTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em mandado de segurança, no qual se pleiteava o restabelecimento do padrão salarial anterior e o pagamento de diferenças, sob alegação de decesso remuneratório decorrente de reestruturação administrativa promovida pelo MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e ROBÉRIO GOMES CUNHA.

A sentença entendeu pela ausência de comprovação da alegada redução de vencimentos, considerando que as alterações realizadas não impactaram o valor global da remuneração da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reestruturação administrativa promovida pelo ente municipal implicou redução nos vencimentos da servidora, violando o princípio da irredutibilidade salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da irredutibilidade salarial assegura a estabilidade financeira do servidor público, impedindo a redução nominal de seus vencimentos.
5. A jurisprudência admite alterações na composição das rubricas remuneratórias, desde que preservado o montante global da remuneração.
6. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar a efetiva redução remuneratória, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A análise dos contracheques juntados aos autos evidencia a manutenção do valor global dos vencimentos brutos e, inclusive, aumento do ganho líquido regular após o encerramento de consignação bancária.
8. As modificações promovidas pela Administração Pública Municipal foram meramente organizacionais, sem prejuízo financeiro à servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: “1. A alteração na estrutura das rubricas remuneratórias, decorrente de reestruturação administrativa, não viola o princípio da irredutibilidade salarial, desde que preservado o valor global da remuneração. 2. O ônus da prova quanto à ocorrência de decesso remuneratório incumbe à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 373, I, e 1.009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000205-48.2022.8.05.0084, em que figuram como apelante GILMACI TORRES PEIXOTO e como apelados MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e ROBÉRIO GOMES CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R01